Tribunal: STF
Processo: RHC 244677
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-10
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 882.066/SC, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 50, parágrafo único, I, da Lei 6.766/1976, porque, 



    nos anos de 2012 e 2013, em datas e horários a serem melhor apurados durante a instrução processual, os denunciados, FABRÍCIO BOSS, FABIULA BOSS OLIOTA, FABRÍCIA BOSS TENSINI, PATRÍCIA BOSS JORGE, FÁBIO BOSS e FABIANI BOSS deram início a um loteamento clandestino do solo para fins urbanos, realizando a venda de porções de imóvel sem contar com qualquer autorização do órgão público competente e em desacordo com as disposições da Lei n. 6.766/79 e normas que lhe são pertinentes. 



    Foi assim que os denunciados, após receberem os imóveis de Matrícula n. 5.440 e 5.441, ambos do Livro 2-A, do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Brusque por herança paterna, antes mesmo da partilha do bem, em comum acordo, promoveram parcelamento irregular do solo urbano, desprovido das infraestruturas básicas. Sem possuir prévio projeto aprovado pelo Município e, tampouco, prévio registro de loteamento, dividiram o imóvel em 12 (doze) porções distintas e passaram a vender lotes nos imóveis citados, situado na Rua Grüenerwinkel, s/n. Bairro Aymoré, na cidade de Guabiruba/SC, conforme disposto no Laudo Pericial n. 9111.16.00348 (fl. 36-51). 



    Os denunciados realizaram, sem qualquer parcelamento ou realização de infra-estrutura prévia, ao menos, três alienações, quais sejam: 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 1 ano de reclusão, em regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte, em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.



    3. No caso, o Tribunal de origem bem fundamentou a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante os maus antecedentes criminais do agravante.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: o art. 44, III (substituição da pena), do Código Penal não exige que todas as circunstâncias judiciais sejam valoradas positivamente para permitir a substituição da pena. Apenas exige que da análise do conjunto de circunstâncias judiciais, sejam elas preponderantemente favoráveis. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.



    É o relatório. Decido. 



    A conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direito é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ressalte-se que, mesmo em caso de reincidência, a substituição da pena poderá ser aplicada, desde que atendida a dupla exigência do §3º do referido art. 44: a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou a inviabilidade de substituição da reprimenda, nos termos seguintes: 



    [...] 



    No caso, o Tribunal de origem bem fundamentou a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante os maus antecedentes criminais do paciente. Assim, considerando a fundamentação concreta levada a efeito pelo Tribunal de origem, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do writ. 



    As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias antecedentes (maus antecedentes), que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44 do CP (HC 144.03-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017). 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias ordinárias para infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente